Tribunal: TJDFT
Processo: 0742244-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CruzMacedo Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0742244-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RB. CON - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo Plantonista, em 23/12/2021, em processo originário da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, entendendo que o requerimento do agravante não corria o risco de ter o direito perecido durante o período de plantão e determinou a remessa ao juízo natural. Irresignado, alega o recorrente que a r. decisão combatida não enfrentou qualquer dos relevantes argumentos por ele trazidos em sua petição inicial, tendo se limitado a utilizar uma decisão genérica, cujo texto tão somente justificaria os casos em que o direito não pereceria no plantão, deixando de observar que tem até o dia 29/12/2021 para lavrar a escritura de compra e venda. Ao narrar sobre os fatos, afirma ter impetrado mandado de segurança contra o ato praticado pelo Tabelião do 3o Ofício de Notas de Brasília DF, consistente na ilegal exigência de condicionar a lavratura de escrita pública de compra e venda de imóvel ao prévio recolhimento de ITBI. Argumentou-se, para tanto, que tal condição constaria do art. 2o, §2o da Lei Distrital n. 3.830, de 14 de março de 2006. O governo local, contudo, ao editar a Lei n. 3.830, de 14 de março de 2006, promoveu verdadeira alteração do fato gerador, instituindo que este seria não a transmissão da propriedade mediante o registro do título translativo, mas, sim, a confecção do próprio título translativo. Explica, no presente recurso, que a exação decorrente do ITBI somente pode ser levada à efeito no momento da efetiva transmissão da propriedade, isto é, no momento em que o título translativo da propriedade (Escritura de Compra e Venda) é levada à registro no Cartório de Imóveis. Após discorrer acerca da legislação e jurisprudência aplicáveis à matéria, requer, liminarmente, seja deferida a tutela provisória de urgência com o fim de resguardar direito líquido e certo para obter a escritura pública de compra e venda do imóvel situado na CRNW 3, Bloco A, Lote 5, em Brasília-DF independente do prévio recolhimento de ITBI, determinando-se à autoridade coatora que assim proceda. Preparo recolhido. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, insta salientar que a Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, em seu artigo 4o, trata do que compete ser analisado em plantão judicial, conforme assim disciplina: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, recentemente o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1294969, com repercussão geral (Tema 1224), decidiu que: O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Portanto, está pacificado que, para a lavratura da escritura de compra e venda, não se exige o prévio recolhimento do imposto. A transmissão do imóvel somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis, sendo este o momento de consumação do fato gerador do ITBI. No caso em análise, o perigo de dano decorre do fato de que o imóvel, objeto do negócio, foi adquirido em leilão promovido pela Terracap, havendo previsão editalícia para que se proceda à lavratura da escritura pública de compra e venda no prazo assinalado pelo órgão, que se encerrará em 29.12.2021, sob pena de ver cancelado o negócio jurídico, por força da cláusula 74.2.1 do edital 11/2021. Posto isso, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para afastar, de imediato, a exigência imposta pelo Tabelião do 3o Ofício de Notas de Brasília DF, resguardando-se o direito líquido e certo para obter a escritura pública de compra e venda do imóvel situado na CRNW 3, Bloco A, Lote 5, em Brasília-DF, independente do prévio recolhimento de ITBI. Dê-se a esta decisão força de mandado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, CPC. Publique-se. Distribua-se, oportunamente. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial